Tribunal: TJDFT
Processo: 0712351-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712351-69.2022.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCO BORGES DA SILVA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. OCORRÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. MOROSIDADE. ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE CARACTERIZADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado, em se tratando de dano causado por falha médica no âmbito do sistema único de saúde, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal. Porém, há necessidade de se provar o nexo de causalidade entre o ato praticado pela administração pública e o dano sofrido pelo autor. 2. No caso, a questão central está em saber se houve imperícia ou negligência por parte da Administração Pública, capaz de gerar sua responsabilização civil ao pagamento de danos materiais e morais, pelo erro no tratamento médico recebido pela esposa do autor que veio a falecer após esperar por tempo expressivo por uma cirurgia indicada pelos médicos que a assistiam. 3. Foi negado a paciente o direito de realizar a cirurgia que lhe foi indicada pelo próprio corpo clínico hospitalar, pela inexistência de material, equipe médica e/ou leito de UTI. A cirurgia era a última possibilidade da paciente, e, ainda que eventualmente viesse a óbito quando do procedimento, lhe teria sido garantido o direito de tentar sobreviver. 4. Em que pese a incerteza da ocorrência de cura e ainda algum risco de mortalidade, resta como conclusão a falha na prestação do serviço médico dispensado à paciente em decorrência da longa espera pela realização da cirurgia, o que enseja a responsabilidade civil da Administração Pública. 5. No caso, inegável o dano moral compensável em razão do evento que atingiu reflexamente a esfera extrapatrimonial do autor, considerando o falecimento de sua esposa. O fato gera o dever de reparar, uma vez que o Distrito Federal e o IGESDF não agiram de forma adequada, impossibilitando que fossem adotadas medidas para fornecer todos os meios capazes de proteger o direito fundamental à saúde e à vida. 6. É patente a angústia e sofrimento do autor diante do óbito de sua esposa. Fatos como o presente extrapolam as situações de mero aborrecimento ou simples dissabores do viver cotidiano, sobretudo quando se trata de medida de tutela à saúde, imprescindível à preservação do bem maior e absoluto que é a vida. 7. A indenização deve ser apurada mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observadas a gravidade e repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos do sofrimento e o grau de culpa ou dolo do infrator. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, mas objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva. 8. Não verifico ser a hipótese de pagamento de pensão em favor do autor, visto que não restou qualquer demonstração de que a falecida esposa do recorrente já tivesse exercido qualquer atividade remuneratória, não restando evidenciada qualquer dependência econômica do réu em relação a sua ex-esposa. 9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente aponta dissenso pretoriano com julgado do STJ, sem, contudo, indicar dispositivo da Lei Federal para o qual tenha sido atribuída interpretação divergente. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao dissenso pretoriano indicado, pois “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004